Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000134-56.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), LUIS ARNALDO FARIA DE MELLO - CPF: 060.557.678-56 (AGRAVANTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO MAURO MENDES FERREIRA (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNINAMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, que indeferiu pedido de reconsideração e manteve a sanção de demissão imposta ao servidor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do servidor sobre o relatório final da Comissão Processante e do parecer da autoridade instauradora configura nulidade do processo administrativo disciplinar por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. O Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual n. 207/2004) estabelece expressamente as hipóteses em que a intimação do servidor processado é obrigatória, não incluindo a fase decisória do processo administrativo disciplinar.

4. O relatório final da Comissão Processante e o parecer da autoridade instauradora não configuram atos que exijam a participação do servidor, sendo documentos internos que subsidiam a decisão da autoridade competente.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de intimação do servidor após a apresentação do relatório final da Comissão Processante não viola o contraditório e a ampla defesa, ante a inexistência de previsão legal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Segurança denegada.

7. Tese de julgamento: “A ausência de intimação do servidor público sobre o relatório final da Comissão Processante e do parecer da autoridade instauradora, em processo administrativo disciplinar, não configura cerceamento de defesa, diante da inexistência de previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 207/2004, arts. 68, 78, 83, 85, 94, 97, 99, 100 e 101; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no MS 27282/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 1º.10.2024; STJ, MS 24036/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.2.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
LUIS ARNALDO FARIA DE MELLO
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de reconsideração e, por consequência, manteve a sanção de demissão.

O impetrante alega que a ausência de notificação sobre o relatório conclusivo da Comissão Processante e o parecer emitido pelo Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação do ato de demissão.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança para anular a decisão administrativa que impôs a sanção de demissão.

Indeferida a liminar pleiteada (Id. 261603254).

Interposto agravo interno pelo impetrante contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 262493285).

Sem informações da autoridade impetrada (certidão de transcurso de prazo, Id. 266880793).

Sem manifestação do Estado de Mato Grosso (certidão de transcurso de prazo, Id. 266884759).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 267280792 pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
LUIS ARNALDO FARIA DE MELLO
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de reconsideração e, por consequência, manteve a sanção de demissão.

O impetrante exercia o cargo efetivo de Analista Regulador da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER-MT) e, à época dos fatos, ocupava o cargo de Diretor Regulador de Transportes e Rodovias, bem como o de Presidente da AGER-MT. Em 22.5.2019, foi instaurado processo administrativo disciplinar, por meio da Portaria n. 158/2019/CGE-COR, para apurar supostas ilegalidades em sua conduta funcional nos anos de 2017 e 2018.

Após a regular tramitação do processo administrativo disciplinar, foi elaborado o relatório final conclusivo da Comissão Processante, que opinou pela aplicação da sanção de demissão. O Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, na qualidade de autoridade instauradora, exarou parecer acolhendo integralmente as conclusões da Comissão Processante, o que resultou na decisão administrativa proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso, determinando a demissão do servidor.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da alegada nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de intimação do servidor quanto ao relatório final conclusivo da Comissão Processante e ao parecer do Secretário Controlador-Geral do Estado, que opinaram pela sua demissão.

A matéria demanda acurada análise do regramento jurídico aplicável aos processos administrativos disciplinares no âmbito do Estado de Mato Grosso, notadamente a Lei Complementar Estadual n. 207/2004 (Código Disciplinar do Servidor Público Civil) e a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo estadual.

O art. 68, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 207/2004 estabelece que “
deverão ser observados no processo administrativo disciplinar os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito
”. A referida lei, ao disciplinar o procedimento do processo administrativo disciplinar, prevê expressamente as hipóteses em que a intimação do servidor processado é obrigatória.

Examinando-se sistematicamente o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o legislador estabeleceu os momentos processuais que demandam a cientificação do servidor, quais sejam: a citação inicial para interrogatório (art. 78), apresentação de defesa prévia (art. 83), a intimação para acompanhamento da instrução (art. 85) e a notificação para apresentação de alegações finais (art. 94).

“
Art. 78. O acusado será citado para interrogatório por uma das seguintes formas [...].

[...]

Art. 83. Realizado o interrogatório, será o acusado e ou seu defensor notificado para defesa, podendo produzir provas, contraprovas ou formular quesitos, quando se tratar de prova pericial, no prazo de 08 (oito) dias.

[...]

Art. 85. Concluído o prazo para defesa, o Presidente da Comissão Processante designará audiência de instrução.

§ 1º O acusado e seu defensor serão notificados da data, dia, hora e local da audiência de instrução, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, nominando as testemunhas que serão oitivadas.

§ 2º Serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas arroladas pela comissão e em seguida as arroladas pelo acusado.

§ 3º O denunciante, o acusado e as testemunhas, se necessário, poderão ser ouvidos, reinquiridos ou acareados, em mais de uma audiência.

§ 4º A notificação do servidor público será comunicada ao respectivo chefe imediato, com a indicação do dia, local e hora marcados para sua inquirição.

[...]

Art. 94. Encerrada a fase probatória, o acusado e seu defensor serão notificados para apresentação das alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência no respectivo mandado.

§ 1º Havendo dois ou mais acusados o prazo será, comum, de 20 (vinte) dias.

§ 2º Não tendo sido apresentadas as alegações finais, o Presidente da Comissão nomeara defensor dativo, abrindo-lhe novo prazo
.”

Significativo observar que, após a apresentação das alegações finais, o processo administrativo disciplinar adentra sua fase decisória, inaugurada com a elaboração do relatório pela Comissão Processante. Esta etapa procedimental, por sua própria natureza, prescinde da participação do servidor processado, não havendo previsão legal que imponha sua intimação, consoante estabelece o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, regido pela Lei Complementar Estadual n. 207/2004, que preceitua:

“
Art. 97 Recebidas às alegações finais, e saneado o processo, a Comissão Processante apresentará o seu relatório dentro de 10 (dez) dias.

[...]

Art. 99. Os processos administrativos disciplinares, após a emissão do relatório pela comissão processante, serão encaminhados à Secretaria Adjunta de Corregedoria, para exarar Parecer quanto a sua legalidade, e que, após 05 (cinco) dias úteis, encaminhará os autos à autoridade que determinou a instauração do processo para julgamento, que o fará em 20 (vinte) dias, de acordo com sua competência.

[...]

§ 2º Após o julgamento os autos serão encaminhados ao órgão a que se vincula o servidor processado para aplicação da penalidade de suspensão pelo titular do órgão ou entidade ou ao Governador do Estado quando pela penalidade de demissão.

[...]

Art. 100
Se a penalidade prevista for a de demissão, destituição de cargo comissionado ou cassação de aposentadoria, seu julgamento e a aplicação da sanção caberão ao Governador do Estado, amparado no parecer proferido pela autoridade designante
, observada a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.
”
[g.n.]

Ademais, o relatório da Comissão Processante não vincula o Governador do Estado de Mato Grosso, que pode adotá-lo como fundamentação
per relationem
para suas razões de decidir ou impor outra penalidade ao servidor, conforme dispõe o art. 101 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004.

“
Art. 101.
A autoridade julgadora, quando o relatório da Comissão Processante contrariar as provas dos autos,

poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor da responsabilidade
.”
[g.n.]

Por outro lado, a alegada violação ao art. 41 da Lei Estadual n. 7.692/2002 não se sustenta, uma vez que referido dispositivo, ao determinar a intimação dos atos que resultem em imposição de deveres, ônus ou sanções, deve ser interpretado em consonância com a legislação específica que rege o processo administrativo disciplinar (Lei Complementar Estadual n. 207/2004), a qual, como já demonstrado, não prevê a intimação do servidor na fase decisória do processo administrativo disciplinar.

Além disso,
a circunstância de não ter sido dada ciência ao impetrante sobre o teor do relatório conclusivo da Comissão Processante e do parecer emitido pelo Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso não configura cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao Governador do Estado de Mato Grosso julgar o processo administrativo disciplinar em que seja aplicável a sanção de demissão, nos termos do art. 69, § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 550/2014.

Assim, à míngua de previsão legal, fica evidenciado que a ausência de intimação do servidor após a apresentação do relatório final pela Comissão Processante não vulnera as garantias do contraditório e da ampla defesa.

O c. Superior Tribunal de Justiça assentou sobre a questão:

“
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a não intimação do processado para manifestar-se após o relatório da comissão processante não constitui nulidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no MS 27282/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 1º.10.2024, DJe 4.10.2024).

“
Esta Corte possui o entendimento de que a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa ante a ausência de previsão legal
.” (STJ, MS 24036/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28.2.2024, DJe 5.3.2024).

Dessa forma, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado e considerando a estrita legalidade do ato administrativo impugnado, impõe-se o indeferimento da ordem mandamental.

Com o julgamento do mérito do mandado de segurança, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, em razão da perda superveniente do seu objeto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança.

Em decorrência
, JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025